Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703216-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES BORGES, CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CEMAR PÃES E CONFEITARIA LTDA e por JOSÉ ALVES BORGES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF nos autos da execução no 0719938-10.2024.8.07.0007 movida por ITAÚ UNIBANCO S.A, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos recorrentes. Eis a decisão agravada (ID 218980975 da origem): “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade ao ID 208591695, na qual alega, em síntese, que há nulidade da execução, haja vista que o título executivo que instruiu a inicial não é original, bem como que há ausência da executividade do título, e em razão da ausência de assinaturas de testemunhas válidas no termo de garantia. Manifestação da exequente ao ID 218828106. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojodo próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). No caso em tela, verifica-se que o título executivo é um contrato de confissão de dívida assinado por duas testemunhas que atende integralmente as exigências do artigo 784, III do CPC, de modo que é documento hábil a aparelhar a presente execução. O título expõe de forma correta o valor da operação, as partes envolvidas e data de vencimento das parcelas, de modo que goza de TODOS requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Além disso, foi devidamente assinado por duas testemunhas. Em se tratando de contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas não há exigência de apresentação do contrato original, tampouco de reconhecimento de firma das assinaturas, de modo que TODAS as matérias ventiladas na exceção devem ser rechaçadas. Cito, a seguir, o seguinte precedente: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo art. 585, II, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.2. A legislação não impõe como medida precípua que as assinaturas das testemunhas ocorram de forma concomitante com a assinatura do devedor. 3. O reconhecimento de firma não é requerido pela lei e constitui mera liberalidade da parte, objetivando dar maior veracidade ao documento. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 889551, 20130710354335APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2015, publicado no DJe: 03/09/2015.) Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. Advirto o devedor que um dos princípios norteadores do processo civil é a boa-fé processual, o qual deve ser respeitado pelas partes e pelo magistrado, o que implica em evitar petições sem embasamento jurídico apenas para tumultuar o feito. Promovam-se as pesquisas de bens determinadas na decisão de recebimento. Intimem-se.” A ação originária se trata de um processo de execução ajuizado por Itaú Unibanco S.A. Os executados, ora agravantes, alegam a nulidade da execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, em razão da inexistência de título executivo extrajudicial. Argumentam que o documento que embasa a execução é uma mera confissão de dívida, desprovida de força executiva por não se originar de uma operação de crédito, conforme exige o artigo 26 da Lei no 10.931/2004. Sustentam que, sendo um instrumento particular de confissão de dívida, seria imprescindível a assinatura de duas testemunhas para sua validade como título executivo, citando jurisprudência do TJDFT e do STJ e que o contrato de confissão de dívida possui apenas uma assinatura. Alegam que, embora o termo de constituição de garantia possua duas assinaturas, este é um negócio acessório incapaz de conferir executividade ao contrato principal de confissão de dívida e, mesmo que assim não fosse, aduzem que as testemunhas presentes no termo de garantia são prepostas da instituição financeira agravada, o que, segundo jurisprudência do TJDFT, desqualifica as assinaturas para fins de executividade. Outrossim, os agravantes salientam a ausência de apresentação da via original do título executivo, requisito que consideram essencial à formação válida do processo de execução, com base em jurisprudência deste Tribunal. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da execução, diante do elevado valor da dívida (R$ 2.000.000,00) e da alegada ausência de título executivo. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da execução em face do garantidor, em razão da ausência de assinatura de testemunhas válidas no termo de garantia, nos termos dos artigos 783 e 803 do Código de Processo Civil. Neste recurso, esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça (ID 68509469). Diante dessa decisão, os agravantes comprovaram o pagamento das custas processuais e opuseram embargos de declaração (ID 69040106). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas o que se deflui de uma primeira análise dos autos de origem é que contrato está assinado por duas testemunhas (ID 208591695. p. 6), na forma do nos termos do art. 784, III, do CPC. Ademais, quanto a alegada ausência de reconhecimento de firma, em tese, não se trata de requisito imprescindível a higidez do título. Quanto a pretensa necessidade de juntada do título executivo original, colhe-se da jurisprudência que esta se restringe aos casos de execuções fundadas em títulos cambiais, haja vista a possibilidade de circulação. Assim, em tese, desnecessária a juntada do original do contrato para o ajuizamento da ação, vez que o documento, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III do CPC. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Em se tratando de execução de contrato de financiamento de veículo, a cópia do título executivo extrajudicial é satisfatória para a instrução do feito, sendo desnecessária a apresentação do documento original, seja ele um contrato de financiamento assinado por duas testemunhas ou mesmo uma cédula de crédito bancário. 2. A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. Precedentes. 3. Conforme preceitua o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Assim, tendo em vista a ausência de previsão específica na execução prevendo hipótese de abandono do credor, aplica-se o artigo 485, III, do CPC, de forma subsidiária. 4. O artigo 485, III, do CPC, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1415903, 0704916-71.2017.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE STJ. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Arguida a preliminar de nulidade da decisão revista, sob o argumento de que ela teria se amparado em precedente jurisprudencial superado. II. A citação de precedente não vinculante, ainda que de certa forma superado por entendimento jurisprudencial mais atual, não tem o potencial de tornar nula a decisão, pois refletiu o entendimento do magistrado, que pode, pelo princípio do livre convencimento motivado, discordar do conteúdo do precedente mencionado pela parte, não sendo exigível qualquer distinção ou superação que justifique a sua decisão. Preliminar rejeitada. III. A controvérsia principal do presente recurso reside na necessidade (ou não) da juntada do título executivo original (cédula de crédito bancário), como pressuposto necessário à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução. IV. Conforme o artigo 425, VI, do Código de Processual Civil, e a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.946.423/MA, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelo advogado, fazem a mesma prova que os originais. V. No caso concreto, a apresentação de cópia reprográfica do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) é suficientemente apta a amparar os autos de execução originários e a preencher os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. VI. No mais, em relação à comprovação da ausência de circulação do título executivo extrajudicial, o tema exige exame aprofundo, de sorte a tornar inadmissível o conhecimento em sede de “exceção de pré-executividade”, que se destina unicamente à arguição de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandam dilação probatória (REsp n. 1.110.925/SP). VII. Acertada a decisão extintiva do atípico incidente processual. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1798676, 0738753-13.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Portanto, ao menos em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, a alegação de risco de dano grave em decorrência do prosseguimento da execução é inerente a qualquer processo executivo e, por si só, não justifica a suspensão imediata do feito, sendo imprescindível uma análise mais detida da probabilidade do direito invocado. Outrossim, denota-se que o juízo não se encontra seguro, seja por depósito, penhor ou caução, o que demonstra risco de dano inverso, sem falar que viola os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator